Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-92.2010.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS DE IDOSO PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS (ART. 64, I, CP). AFASTAMENTO. REGIME. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO; ADEQUAÇÃO.
1. Tendo sido fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a pena pela prática do crime do artigo 99, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), impõe-se reconhecer a prescrição, haja vista o decurso do prazo de 02 (dois) anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.234/10, vigente à época do fato, entre a data da do recebimento da denúncia e do registro da sentença, mesmo considerado a suspensão do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal.
2. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta do crime de apropriação de proventos de idoso (art. 102 da Lei 10.741/03), porquanto as declarações da vítima e das testemunhas não deixam dúvidas de que o apelante, responsável por gerir os proventos de seu, um idoso, desviava essas quantias para benefício próprio, inclusive compra de drogas, deixando seu genitor passando necessidades básicas.
3. Afasta-se a agravante da reincidência nos casos em que tenha transcorrido mais de cinco anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal) entre o trânsito em julgado da sentença do processo anterior e os novos fatos em apuração.
4. Recomenda-se o regime semiaberto para os casos de pena, embora inferior a quatro anos, o réu ostente várias condenações anteriores, sendo portanto portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Extinção da Punibilidade. Reincidência afastada.